Tribunal: STF
Processo: ARE 1296059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Pará decidiu:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. PISO SALARIAL MAGISTÉRIO DE NÍVEL SUPERIOR. VENCIMENTO BÁSICO SOMADO AO ADICIONAL DE ESCOLARIADADE SUPERA VALOR DO PISO NACIONAL INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
    1. O réu/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão possui erro material, pois a autora já recebe gratificação de escolaridade, por exercer cargo de nível superior, devendo esta parcela ser considerada como integrante do vencimento básico para fins do cálculo do piso salarial. 
    2. Analisando os autos verifica-se que assiste razão à embargante. 3. Os embargos de declaração são recurso com previsão no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, in verbis: 
    4. As alegações da parte embargante comprovam a existência de omissão a macular o julgado, pois não foi levada em consideração a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia em 19 de junho de 2018. 
    5. A Ministra Cármen Lúcia, durante o exercício da Presidência do STF, no bojo da SS 5.236/PA, deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual foi imposta multa diária ao Estado do Pará. Segundo se depreende, em suma, nas razões da referida decisão, a Ministra, em uma análise preliminar, entendeu razoável a alegação de que o pagamento da gratificação de escolaridade aos professores, na ordem de 80% do vencimento básico, de forma indistinta, deve integrar o valor do vencimento inicial. “(...) Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense. Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias”. 
    6. No caso presente, percebe-se que a parte autora recebe adicional de escolaridade caso em que, segundo orientação do STF, não faz jus ao piso salarial nacional, pois o adicional de escolaridade recebido por todos os professores de nível superior deste Estado deve integrar o valor do vencimento básico. Logo, a soma do vencimento base com o mencionado adicional ultrapassa o piso salarial. 
    7. Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, e os acolho, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. A súmula de julgamento servirá de acórdão. Sem custas e sem honorários advocatícios” (fls. 2-3, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18). 
    4. A agravante argumenta que “a Turma Recursal Permanente do Tribunal de justiça do Estado do Pará decidiu nos Embargos de Declaração modificando o entendimento do STF, decidindo que a gratificação de escolaridade, por exercer cargo de nível superior, deve ser considerada como integrante do vencimento básico para fins do cálculo do piso salarial” (fl. 5, e-doc. 21).
    Sustenta “que a decisão proferida pelo MM Juízo da Turma Recursal foi contrário a coisa julgada uma vez que foi baseado numa decisão liminar em processo que não se discutirá o mérito da causa e tão pouco se destina a reformar decisão já transitada em julgada do Pleno do STF, como é o caso da ADI 4.167” (fl. 7, e-doc. 21).
    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
     A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT. LOTAÇÃO NO BANCO POSTAL. EQUIPARAÇÃO COM BANCÁRIOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.125.982-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora